Tribunal: TJDFT
Processo: 0736067-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. No 0405992-25.2021.8.07.0015. LATROCÍNIO. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. Incide o impedimento previsto no pedido de providências n° 0405992-25.2021.8.07.0015, para concessão, ao apenado, de benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, quando se tratar de crime de latrocínio e crime de roubo, praticado com grave ameaça à vítima, mediante o emprego de arma branca.